Tribunal: TJDFT
Processo: 0009637-26.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO. TRANSCURSO DO PRAZO DE 1 (UM) ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 3 (TRÊS) ANOS. ART. 206, § 3o, VIII, DO CC C/C ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo exequente contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória e extinguiu o processo com fulcro nos arts. 924, V, e 487, II, do CPC.
2. A prescrição da pretensão de cobrança de cédula de crédito bancário ocorre no prazo de 3 (três) anos, na forma do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil c/c art. 70 da Lei Uniforme De Genebra. No mesmo prazo prescreve a correspondente pretensão executória, nos termos do enunciado n. 150 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Por sua vez, o art. 206-A do Código Civil dispõe que a prescrição intercorrente segue o mesmo prazo da prescrição da pretensão.
3. Conforme dispõe o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.
4. Na espécie, a suspensão do curso processual pelo prazo de 1 (um) ano se deu em 31/10/2018, ao passo que o marco inicial da prescrição intercorrente teve início no dia 31/10/2019, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC, tomado em sua redação originária.
5. Registra-se ser desnecessária a intimação do exequente para dar andamento ao feito, voltando o prazo prescricional a fluir automaticamente findo o prazo de suspensão de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC. Precedentes deste e. TJDFT.
6. O exequente deve diligenciar com zelo e efetividade nos autos do processo e no transcurso do prazo que a lei lhe faculta com o escopo de satisfazer o crédito perseguido, não se revelando cabível que meros requerimentos para a realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de satisfazer o crédito possuam o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, sob pena de o feito executivo perdurar indefinidamente.
7. A r. sentença proferida em 6/5/2024, ou seja, após o transcurso do prazo de 3 (três) anos da prescrição intercorrente, está em sintonia com a legislação e com a jurisprudência aplicáveis ao caso, e, por isso, deve ser mantida.
8. Recurso conhecido e desprovido.